Tribunal: STF
Processo: ARE 1499646
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM GRAVO. CASSAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. RITO DECRETO LEI Nº 201/1967. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MULTA. ART. 1021, §4º, CPC. DESPROVIMENTO.



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal a quo seria necessário rever a interpretação dada à legislação infraconstitucional, bem como reexaminar os fatos e provas (Súmula 279 do STF), providência inviável em sede de apelo extremo. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.